Tribunal: TJDFT
Processo: 0005376-24.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE (ART. 47, DO DECRETO LEI 3.688/41) – ADVOCACIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que se apresenta como advogado e exerce atividade de advocacia, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (Lei no 8.906/94).

2. A autoria e materialidade restaram adequadamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1.244/2016; declarações prestadas pela vítima; o auto de apreensão e apresentação dos cartões de visita de advogado (ID 17571630 – pag. 17); e prints de mensagens SMS, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, o que, por si só, afasta a mera alegação recursal de insuficiência de provas aptas a subsidiar a condenação.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.